Tribunal: STF
Processo: HC 71076
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal.
          Execução penal.
          Cumprimento de pena em outra unidade da Federação.
          Art.  86  da  Lei  de  Execução  Penal  (Lei  n.  7.210, de
11.07.1984).
          Ao  dispor que  as penas  privativas de liberdade aplicadas
pela  Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra
unidade, em estabelecimento local ou da União, nem por isso o art. 86
da  Lei n.  7.210, de 11.07.1984,  criou para  o condenado um direito
subjetivo, irrecusavel pela administração judiciária.
          As  circunstancias, em cada  caso, e que devem justificar a
autorização  do  Juízo  competente,  para  que  a  execução  assim se
proceda.
          Para  concede-la ou recusa-la,  o juiz deve levar em conta,
não  apenas as  conveniencias pessoais  e  familiares do  preso, mas,
também,  os da  administração pública,  sobretudo quando relacionadas
com o efetivo cumprimento da pena.
          Quando  haja risco  de cumprimento  inadequado da  pena, no
lugar pretendido pelo sentenciado, deve ser recusado o beneficio.
          "H.C." indeferido.